Tribunal: TCU
Processo: 046.554/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 309/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 169, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, tendo em vista a matéria não ser de competência do Tribunal, conforme jurisprudência consolidada dessa Corte de Contas ( Acórdão 5747/2016-TCU-Primeira Câmara - Ministro Relator: Augusto Sherman; 872/2003-TCU-Plenário - Ministro Relator: Benjamin Zymler; 1.101/2007-TCU-Plenário - Ministro Relator: Benjamin Zymler; 1.655/2003-TCU-2a Câmara - Ministro Relator: Guilherme Palmeira; 7.875/2012-TCU-2a Câmara - Ministro Relator: José Jorge, e 432/2010-TCU-1a Câmara - Ministro Relator: José Mucio Monteiro); encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 3-4): 1. Processo TC- Processo 046.554/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.